Tribunal: TJDFT
Processo: 0739013-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS SUCESSÓRIOS. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte: "Os direitos hereditários do executado originados da morte de seu genitor(“direito à sucessão aberta”) podem ser penhorados, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso II, 1.784 e 1.791 do Código Civil, e do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil." (Acórdão 1604653, 07381276220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022)
2. Uma vez configurada a probabilidade do direito e demonstrados o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, o deferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.